Tribunal: TCU
Processo: 004.587/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52025, modalidade Pregão e Uasg 289003 (Objeto: Contratação de serviços continuados de cessão de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 837/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial 5/2025, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL), com valor estimado de R$ 18.978.540,30, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de natureza continuada, mediante a cessão de mão de obra com dedicação exclusiva, de serviços de limpeza, apoio administrativo e manutenção da estrutura física nas unidades do Sebrae/AL, sob demanda, contemplando o gerenciamento, de forma integrada e compartilhada, com disponibilização de sistema informatizado de gestão operacional (peça 1). Considerando que a representante alegou, em síntese, que: i) o Sebrae/AL teria recusado recurso administrativo por considerá-lo intempestivo por ter sido enviado por e-mail às 23h59 do último dia do prazo para a interposição do recurso; e ii) teria ocorrido a mistura ilegal de regimes de execução na análise da proposta vencedora; considerando que, embora não conste na inicial, a unidade instrutora apontou a ocorrência de irregularidade na adoção da modalidade presencial em detrimento da modalidade eletrônica sem a devida justificativa, em afronta à jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 3.016/2015 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 639/2024 (relator: Ministro Vital do Rêgo), ambos do Plenário; considerando que o certame foi homologado e que contrato foi assinado com a vencedora, com vigência de doze meses, contados a partir de 19/2/2026, sob o valor de R$ 16.146.497,71, o que representa um desconto de 15% sobre o valor estimado; considerando que, após análise dos argumentos, a unidade instrutora entendeu haver plausibilidade em parte das alegações apresentadas pela representante, propondo considerar a presente representação parcialmente procedente (peça 10); considerando, ainda, estar afastado o perigo da demora e estar configurado o perigo da demora reverso, conforme análise da unidade instrutora, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada acerca das falhas detectadas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL) de que: c.1) a recusa de recurso administrativo interposto por meio eletrônico levando em consideração a data de recebimento do e-mail e não a data do efetivo envio pelo licitante contraria os itens 13.3 e 13.4 do edital, com reflexos na necessária observância aos princípios da competitividade e da isonomia; c.2) a utilização de pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico, desacompanhada de justificativa técnica adequada, pode caracterizar ato de gestão antieconômico, sujeitando os responsáveis à sanção desta Corte, conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 3.016/2015 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 639/2024 (relator: Ministro Vital do Rêgo), ambos do Plenário; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 004.587/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VR Construções e Serviços Ltda. (CNPJ: 25.452.166/0001-70) 1.2. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae/AL) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Tatyana Azevedo de Oliveira (OAB/PE 66.860), representando VR Construções e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há